Tribunal: TJDFT
Processo: 0714564-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POPULAR. PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO CONTRATO. RETENÇÃO DAS CHAVES PELA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. DELIMITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A entrega das chaves ao promitente comprador de imóvel financiado na planta exige a quitação das parcelas do contrato vencidas até então, não havendo lastro jurídico para a imissão do adquirente inadimplente na posse do imóvel.
2. A circunstância de o imóvel financiado ser vinculado a política pública de acesso à moradia para pessoas de baixa renda (Programa Casa Verde Amarela) não tem o condão de isentar a agravante do cumprimento das cláusulas contratuais assumidas pela associação habitacional de moradores da qual faz parte nem daquelas assumidas diretamente pela agravante por meio do contrato firmado com a construtora, com a Caixa Econômica Federal e com o Distrito Federal.
3. A higidez da cobrança ajuizada em desfavor da agravante exige exame aprofundado dos documentos apresentados pelas partes, exame esse que não se mostra cabível na via estreita do agravo de instrumento. Somente após a instrução do feito, a ser realizada no primeiro grau, será possível aferir a pertinência da pretensão veiculada em Juízo, não sendo recomendável franquear-se à agravante, nesse intervalo de tempo, as chaves do imóvel.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.